Tribunal: STF
Processo: RE 86946
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, SEM OFENSA AO PAR 3 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (DIREITO ADQUIRIDO). DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REPELIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.